Tribunal: CARF
Processo: 11516.001969/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001969/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.473 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
RODRIGUES PEREIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES
LTDA.

Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2009
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE CANCELAMENTO DO ATO DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS DAS DECISÃO DO PROCESSO
PRINCIPAL QUE AFASTOU O ATO DE CANCELAMENTO DO
SIMPLES. VINCULAÇÃO REFLEXA. ART. 6o, INCISO III, DO RICARF.
CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA.
A decisão do processo principal que discutiu e afastou o ato de cancelamento
de exclusão da empresa do SIMPLES, possui efeitos vinculantes reflexos, nos
termos do art. 6o, inciso III, do RICARF, uma vez que constatado entre
processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos
mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Assim, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a
exigência fiscal decorrente do mesmo procedimento fiscal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Maurício Dalri
Timm do Valle, Joao Maurício Vital (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Alfredo Jorge
Madeira Rosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001969/2010-94
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.473 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001969/2010-94

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto por RODRIGUES PEREIRA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., contra o Acórdão de julgamento que
decidiu pela parcial procedência do lançamento fiscal que apurou créditos de contribuições
previdenciárias.
Transcrevo, por oportuno, o relatório da Conselheira que me antecedeu em razão
de Resolução deliberada:
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão n.o 0728.416, Da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em
Florianópolis (SC), fl. 269283, com ciência do sujeito passivo em 15/05/2012, fls. 292,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada contra o Auto de Infração de
Obrigação Principal (AIOP) lavrado sob o Debcad no 37.215.4417, do qual o sujeito
passivo foi cientificado em 30/06/2010, fl. 02.
De acordo com o relatório fiscal de fl. 28/32, o lançamento se refere à exigência das
contribuições patronais devidas para a Seguridade Social, inclusive a contribuição da
empresa destinada ao custeio dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/GILRAT), incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados e contribuintes individuais no período de 01/2005 a 11/2009 e
decorreu da exclusão da empresa do Sistema Integrado de Pagamento e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de que tratava a Lei no 9.317/96
(SIMPLES FEDERAL), e do regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido,
de que trata a Lei Complementar no 123/2006 (SIMPLES NACIONAL):
No curso da fiscalização, em acolhimento à Representação oferecida por este Auditor
Fiscal (processo integrante do dossiê fiscal), o Sr. Delegado da Receita Federal do
Brasil em Florianópolis expediu os seguintes atos declaratórios executivos excluindo
"de oficio" a empresa RODRIGUES PEREIRA do SIMPLES, bem como do SIMPLES
NACIONAL: Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n° 26, de 09 de abril de 2010
Exclusão de oficio do SIMPLES e Ato Declaratórios Executivo DRF/FNS n° 27, de 09
de abril de 2010 Exclusão de oficio do SIMPLES NACIONAL.
Segundo o relatório fiscal, foram deduzidas as contribuições previdenciárias a cargo da
empresa recolhidas em DARF/SIMPLES nas respectivas competências.
A autuada apresentou impugnação, fl. 69/110, solicitando o cancelamento do crédito
tributário lançado, a qual apresenta os seguintes pontos controvertidos: a) indevida
exclusão do Simples Federal e Nacional, uma vez que apresentou à fiscalização todos os
documentos necessários à comprovação da regularidade previdenciária e não ficou
comprovado o suposto embaraço à fiscalização, b) impossibilidade de retroação dos
efeitos dos atos declaratórios; c) suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
lançados decorrentes da exclusão do Simples Federal e do Simples Nacional; d)
invalidade do lançamento por cerceamento de defesa decorrente da incompleta
descrição dos fatos tributários que ensejaram a autuação; e) decadência das
competências até maio de 2005; f) impossibilidade de cumulação das multas de mora,
de ofício e isolada; g) ilegalidade da taxa selic.
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte, excluindo do lançamento o período
de 01/2005 a 06/2007, em cumprimento à decisão proferida no Acórdão no 0728.415,
que cancelou o ADE no 26/2010, relativo à exclusão do contribuinte do Simples
Federal.
Em 28/05/2012, a interessada interpôs recurso voluntário, solicitando o cancelamento
do crédito tributário, fl. 293320, apresentando suas razões, cujos pontos relevantes para
solução do litígio são:
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.473 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001969/2010-94

Em preliminar, alega que é indevida a exclusão do Simples Nacional, decorrente de
suposto embaraço à fiscalização pela ausência de exibição do livro Caixa, cuja infração
não restou caracterizada, pois, apesar de o Livro Caixa não ter sido exibido no prazo
estabelecido porque estava em processamento pela contabilidade da empresa, foram
apresentados à fiscalização todos os documentos necessários à comprovação da
regularidade previdenciária.
Cita jurisprudência administrativa no sentido de que a simples ausência de entrega de
documento não caracteriza embaraço à fiscalização, devendo, para tanto, ficar
demonstrado o prejuízo à continuidade da fiscalização.
Ainda em preliminar, suscita a invalidade do lançamento por cerceamento de defesa,
por desatendimento aos incisos III e IV do art. 10 do Decreto 70.235/72, e art. 293 do
RPS/99, eis que no lançamento não há referência aos atos de exclusão dos regimes do
Simples Federal e Nacional, os quais também não foram juntados ao processo do AIOP,
além disso, não foi indicado o dispositivo legal supostamente infringido que levou à
exclusão dos regimes do Simples Federal e Nacional.
No mérito, sustenta que é desproporcional a sanção imposta (exclusão do SIMPLES)
pela não exibição do livro caixa, sendo que essa configura apenas descumprimento de
obrigação acessória e foi objeto do auto de infração no 37.001.0914.
Sustenta que o ato declaratório de exclusão do Simples Nacional não pode ter efeito
retroativo, ou, ao menos, seus efeitos só podem retroagir ao mês do fato excludente, o
que, no caso, teria ocorrido em 2010, quando do suposto embaraço à fiscalização. Além
disso, os lançamentos daí decorrentes devem ser cancelados por haver suspensão da
exigência até o trânsito em julgado do ato declaratório de exclusão.
Entende que as multas têm efeito confiscatório e que não é possível cumular multa de
mora, multa de ofício e multa isolada. Afirma que a multa de mora é indevida, já que os
recolhimentos foram feitos na sistemática do simples e não restou caracterizada a
responsabilidade da recorrente pela mora nos recolhimentos, que a multa de ofício é
indevida, pois apresentou as declarações acessórias previstas na legislação específica
do simples federal e do simples nacional e que, além disso, a multa de ofício foi
aplicada juntamente com a multa isolada do auto de infração no 37.001.0914, o que não
é permitido, conforme vasta jurisprudência do CARF.
O processo foi indicado para a pauta de julgamento, e diante das informações do
ato que excluía a empresa do SIMPLES Nacional, foi determinado o sobrestamento do
julgamento do presente processo na 3o Câmara da 2a Seção deste Conselho, a qual deveria
aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal (Processo no
11516.000621/201080).
Diante dos fatos, É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
Essa Turma sobrestou o feito nos seguintes termos:
(...)
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.473 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001969/2010-94

Portanto, foge à competência dessa turma julgadora a apreciação das alegações
da Recorrente que constituam causa de pedir ou pedido do recurso voluntário
interposto no processo relativo ao direito da recorrente ao regime tributário do
SIMPLES NACIONAL (Processo no 11516.000621/201080).
O
Processo
no
11516.000621/201080
está
atualmente
no
Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), aguardando julgamento do recurso voluntário interposto pela
recorrente, conforme consulta ao sistema e-processo em 18/01/2016.
Neste caso, o §5o do art. 6o do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria no 343, de 09 de junho de 2015, determina a conversão do julgamento
em diligência para vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do
processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa
ao processo principal.
RICARF Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se a seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes
a tributos distintos.
(...)
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
Conclusão Com base no exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para
que seja providenciado o sobrestamento do julgamento do presente processo na 3o
Câmara da 2a Seção deste Conselho, a qual deve aguardar a decisão de mesma instância
relativa ao processo principal (Processo no 11516.000621/201080), e, em seguida,
devolver os autos para que seja dado seguimento ao julgamento do recurso.
Assim, o presente processo foi sobrestado para que fosse aguardado o resultado
do processo principal n. 11516.000621/2010-80, que tratava sobre a exclusão da empresa do
SIMPLES, da qual refletia diretamente a esse feito, já que diante desse fato ocorreu autuações
exatamente do período de exclusão, que é o caso dessa demanda administrativa.
O Acórdão do Recurso Voluntário do referido processo principal, restou assim
decidido:
Conclusão:
Considerando-se, portanto, os fatos e provas apresentados aos autos, alinhados
aos entendimentos desse Conselho, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.473 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001969/2010-94

interposto pela contribuinte, declarando-se nulo o Ato Declaratório
Executivo DRF/FNS no 27, de 09 de abril de 2010, e os atos administrativos
ulteriores que o ratificaram, afastando-se a exclusão da empresa do Regime
Tributário do Simples Nacional.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2009
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
NULIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO. IMPRECISÃO NA DESCRIÇÃO DO ENQUADRAMENTO
LEGAL.
Em garantia ao Princípio da Tipicidade Tributária no âmbito do processo
administrativo tributário, a Autoridade Tributária tem o dever de fundamentar a
lavratura do Ato Declaratório de Executivo de forma clara, objetiva e precisa,
de modo que tipifique a exclusão em correlata hipótese descrita em lei.
Assim, tendo em vista a vinculação reflexa ao processo principal, nos termos do
art. 6o, inciso III, do RICARF, e diante do provimento do recurso naquele feito, que tratava da
exclusão da empresa no SIMPLES Nacional, da qual foi afastada, e tendo em vista que no
presente caso cuida-se de lançamento decorrente do referido ato de exclusão, e do mesmo
período fiscalizado, não resta outra alternativa a esse processo senão o de também dar
provimento ao Recurso da Contribuinte, cancelando a exigência fiscal.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
cancelando a exigência fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 393
DF CARF MF
Original